Tribunal: TJBA
Processo: 8002600-60.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002600-60.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSE DE JESUS MONTEIRO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE CREDITADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA DA PROVA DOCUMENTAL. DOCUMENTO APRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 434 E 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEFICÁCIA PROBATÓRIA DECLARADA NO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALOR CUJA PROVA DE TRANSFERÊNCIA FOI CONSIDERADA PRECLUSA E CONTRADITÓRIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais em contrato de empréstimo consignado.

2. A instituição financeira alega omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores supostamente creditados na conta do autor, baseando-se em comprovante de transferência juntado aos autos após a contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se há omissão no julgado que não analisa expressamente o pedido de compensação quando a prova que o sustenta foi declarada preclusa e extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste omissão. O acórdão rejeitou a validade do comprovante de transferência por preclusão temporal, uma vez que a ré não apresentou o documento na contestação (CPC, arts. 373, II, e 434).

5. A declaração de inadmissibilidade da prova inviabiliza, por lógica jurídica, o acolhimento do pedido de compensação. Não se compensam valores cuja prova de repasse foi considerada inexistente ou inválida no processo.

6. O julgado também apontou contradição material no documento, pois o valor do comprovante divergia do montante alegado na defesa, comprometendo sua credibilidade.

7. O recurso busca rediscutir o mérito e a validade da prova, finalidade estranha aos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se íntegro o acórdão vergastado, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 09 de fevereiro de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado

Relator